Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-66.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600558-66.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/07/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600558-
66.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo
candidato Gervano Batista de Almeida, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art.
74, inc. II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no
art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da citada resolução.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Gervano
Batista de Almeida, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de
Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas, vez que o candidato a vereador do PL não
poderia receber doações provenientes de recursos de FEFC dos partidos PSL e PSB ou de seus
candidatos, no caso as doações de recursos estimáveis em dinheiro custeados pelo Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e realizadas pela candidata a vice-prefeita Belenice
Koffke Buff Rotini, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019. No
tocante aos honorários advocatícios e de contador, o candidato informou que foram pagos com
recursos do partido e por este motivo não foram registrados na prestação de contas, nos termos
do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019. A examinadora informou no parecer conclusivo que,
analisando as contas do partido PL - Partido Liberal (PCE 0600624-46.2020.6.16.0195), verificou que
foram apresentadas sem movimentação de despesas de advogado e contador. Ainda, a ausência
de nota explicativa informando o pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade
acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o
partido utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GERVANO BATISTA DE ALMEIDA
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
GERVANO BATISTA DE ALMEIDA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
275
07/12/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.059

RECURSO ELEITORAL 0600558-66.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERVANO BATISTA DE ALMEIDA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: GERVANO BATISTA DE ALMEIDA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO. PARTIDO
NÃO COLIGADO SEQUER NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSO PÚBLICO. CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO
NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. DESPESAS QUE, AINDA QUE,
POR FORÇA DE LEI, SEJAM EXCLUÍDAS DO LIMITE DE GASTOS E QUE FORAM PAGAS
PELO PARTIDO, DEVEM SER REGISTRADAS PELO CANDIDATO, COM
ESCLARECIMENTO DE QUEM AS SUPORTOU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CANDIDATO POR GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC por
candidato ou partido a candidato de agremiação diversa e não coligada, ainda que sem
candidato na eleição majoritária.

2. O repasse de recurso irregular do FEFC a candidato que não pertence a agremiação ou
coligação doadora impõe a devolução solidária dos valores ao Tesouro Nacional

3. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas. Precedente.

4. O candidato beneficiado responde solidariamente por eventual devolução dos valores de
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o
contido no art. 17, §2º da Resolução TSE n.23.607/2019, inteligência do art. 17, §9º da
Num. 42833275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

Resolução TSE n.23.607/2019

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por GERVANO BATISTA DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas
com ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23.607/2019, determinando a
solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha nos termos do art. 17, §9º da Resolução n. 23.607/2019, bem como apontando que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos
do art. 75, da citada Resolução. (ID 39079316)

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese que: a) que o PL não
lançou candidato a prefeito e vice-prefeito e os recursos do FEFC foram usados para propaganda
da majoritária casada com a proporcional; b) não houve irregularidade do repasse do FEFC não
sendo aplicável o §9º do art. 17 da Resolução 23.607/TSE; b) não houve utilização do FEFC para
pagamento de honorários advocatícios e de contador; c) ao determinar a solidariedade a partir de
suposições obtidas a partir de outra prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato,
fere o princípio do contraditório, ampla defesa e congruência do processo; d) não há qualquer
irregularidade oriunda da responsabilidade do candidato, não se aplica ao caso o parágrafo 9º do
art. 17 da referida Resolução.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de irregularidades insanáveis,
aprovando assim suas contas, bem como afastar qualquer responsabilidade, solidária ou não, na
devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607 de 2019. (ID
39079566).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo conhecimento e
não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença ora recorrida, com
aprovação das contas de campanha apresentadas, com ressalvas (até porque não fundamentada
apenas nos fatos indicados pela defesa, mas, também, no atraso na abertura de conta bancária).
Ressalta que a omissão do pagamento de honorários contábeis e advocatícios deverá sim ser
apurado na análise das contas do partido, com eventual responsabilização caso apresente
irregularidade. Todavia, este fato dá ensejo na ressalva das contas apresentadas pelo (a)
interessado (a) e eventual solidariedade na devolução de valores, se constatada a utilizada
Num. 42833275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

irregular dos referidos recursos de FEFC, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607 de 2019. (ID 39079666).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 40977616).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de GERVANO BATISTA DE ALMEIDA, candidato ao cargo de vereador no
Município de Campina Grande do Sul, pelo Partido Liberal - PL.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades que
não foram sanadas:

irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social
Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, e
doadas ao prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em contrariedade ao
que dispõe o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado;

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, por entender que as irregularidades
importam apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na eventual devolução de
valores do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 17, §9º.
Salientou, contudo, que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, GERVANO BATISTA DE ALMEIDA, candidato ao cargo
de vereador pelo Partido Liberal - PL, no município Campina Grande do Sul, recebeu doação
estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 470,00 (quatrocentos e
setenta reais), de Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice - Prefeito, com
utilização de recursos do FEFC que lhe fora repassado pelo Partido Social Liberal - PSL partido
que não se encontrava coligado ao PL nas eleições majoritárias.

Num. 42833275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

O art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Percebe-se, portanto, que, nos termos do art. 17, §1º, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato a outro
candidato de partido diverso não coligado. É o caso dos autos.

A propósito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é lícito o repasse de
verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo candidato da majoritária
a candidato da proporcional, ainda que pertencente a partido diverso do doador, mas desde que
os partidos estejam coligados na eleição majoritária.

No caso, como o PL não estava coligado na majoritária, tendo, inclusive, lançado
candidatura própria para os cargos de prefeito e vice-prefeito, ainda que posteriormente tenha
havido renúncia desses candidatos, são ilícitas tais doações.

Para tentar afastar essa ilegalidade, alega a recorrente que a sentença está
baseada na premissa de que, a partir da Emenda Constitucional 97, foi vedada a realização de
coligações nos pleitos proporcionais, e, assim, a doação recebida de coligação da majoritária
seria regular.

Aduz, ainda, que as regras pertinentes à distribuição dos recursos do FEFC visam
evitar seu repasse a candidatos de partidos oponentes. E, em seu caso, embora seu partido não
estivesse coligado na majoritária não possuía candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, e
desta forma não era oponente do doador.

Esses argumentos não são capazes de conduzir ao provimento do recurso.
Num. 42833275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

O FEFC é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de
candidatos políticos estabelecido pela Lei nº 13.487, de 6 de outubro de 2017.

No cálculo de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) das eleições 2020 foi considerado o número de representantes eleitos para a Câmara
dos Deputados e para o Senado Federal na última eleição geral, bem como o número de
senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam nos primeiros quatro anos de
mandato.

A distribuição e aplicação dos recursos do FEFC encontra-se regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral nas Resoluções nº 23.605/2019 e nº 23.607/2019.

Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento
de campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí
a necessidade da hígida observância das regras pertinentes a correta destinação destes
recursos.

Acontece que, in casu, como já frisado, houve repasse de recursos do FEFC por
candidato coligado na majoritária a candidato ao pleito proporcional filiado a partido não
integrante da coligação, contrariando as normas de regência. É importante registrar ser
irrelevante se o beneficiário é filiado a partido que não teve candidato na eleição majoritária, pois
é requisito imprescindível à licitude do repasse pertencer à agremiação partidária coligada.

Em recente julgado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral afirmou a impossibilidade de doação de candidato a outro candidato de
agremiação não coligada.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE CANDIDATO A CANDIDATO DE
AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA RES.–TSE
Nº 23.553/2017. DESPROVIMENTO.

1. O art. 19, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017 enuncia que, "inexistindo
candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedada a distribuição
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos".

2. Na presente hipótese, trata–se de doação em dinheiro, de valor relevante – R$
100.000,00 (cem mil reais), correspondente a "mais de 10% dos gastos de
campanha do candidato" (5702438) – caso que enseja a rejeição das contas de
campanha.

3. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não foram
apresentados argumentos hábeis a modificá–la.

4. Agravo Regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060088912, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44,
Num. 42833275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

Data 11/03/2021)

Em igual sentido, confira-se outras decisões do Tribunal Superior Eleitoral e outros
Regionais:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ÓRGÃO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. DONATÁRIO. CANDIDATO A
DEPUTADO ESTADUAL DE AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA COM A GREI
DOADORA. FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. VALOR DOADO. DEVOLUÇÃO AO DOADOR.

Histórico da demanda

1. O Tribunal de origem desaprovou as contas de campanha do recorrente e
determinou a devolução ao doador da quantia de R$ 25.000,00, referente a
recursos financeiros oriundos de fonte vedada, nos termos do art. 33, I e § 2º, da
Res.–TSE 23.553, tendo em vista que o prestador das contas, candidato ao
cargo de deputado estadual, recebeu doação efetuada com recursos do Fundo
Partidário pelo Diretório Nacional do Partido da República (PR), o qual não
estava coligado com a agremiação pela qual o candidato concorreu ao pleito
estadual.

Do recurso especial

2. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) são públicos e têm a sua aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei 9.096/95, devendo todo e qualquer gasto
ser voltado à própria atividade partidária e comprovada a sua vinculação.
Precedente: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018.

3. Os arts. 44, III, da Lei 9.096/95, e 21, caput, da Res.–TSE 23.553 facultam ao
partido político a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário em
campanhas eleitorais, sem especificar, de modo expresso, se tal destinação
estaria limitada ao apoio aos candidatos próprios da legenda ou se abrangeria
candidaturas promovidas por outras agremiações. Todavia, o art. 17 da citada
resolução prevê a possibilidade de serem destinados às campanhas eleitorais
recursos provenientes de doações de outros partidos políticos e de outros
candidatos (inc. III), assim como valores próprios das agremiações partidárias,
inclusive os provenientes do citado fundo (inc. V, a).

4. Conforme lição que se extrai do voto proferido pelo Ministro Fernando Neves
na Cta 773 (Res.–TSE 21.098, DJ de 2.7.2002), "os partidos políticos recebem
recursos provenientes do Fundo Partidário e estes devem ter a destinação
estipulada por lei que é a de divulgar as diretrizes e plataformas do partido
político e de seus próprios candidatos. Não há como registrar, nas prestações de
contas, gastos realizados em benefício de candidato ou partido adversário".

5. A proibição da destinação de recursos públicos para o financiamento da
campanha de partidos não coligados com a grei doadora não constitui situação
nova no entendimento do TSE, pois o § 1º do art. 19 da Res.–TSE 23.553 prevê,
quanto aos valores distribuídos aos diretórios nacionais, que, "inexistindo
Num. 42833275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedada a distribuição
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos".

6. A doação realizada com recursos do Fundo Partidário por órgão nacional de
partido político e em benefício da campanha de candidato a deputado estadual
registrado por agremiação que não formou coligação com a grei doadora
configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos oriundos
de fonte vedada, precisamente de pessoa jurídica, nos termos dos arts. 33, I, da
Res.–TSE 23.553 e 31, II, da Lei 9.096/95, pois tal liberalidade não se enquadra
em nenhuma das hipóteses legais e regulamentares que autorizam as
agremiações partidárias a contribuir para as campanhas de outros partidos e, por
conseguinte, de candidatos dessas outras legendas.

7. Interpretação que se afigura razoável em virtude da natureza pública dos
recursos do Fundo Partidário, os quais são distribuídos aos partidos para o
financiamento da própria atividade partidária e com base nos critérios
estabelecidos no § 3º do art. 17 da Constituição, vinculados ao número de votos
válidos obtidos pela grei nas eleições para a Câmara dos Deputados ou ao
número de deputados federais eleitos pela legenda.

8. A irregularidade constatada atrai a incidência da regra prevista no art. 33, § 2º,
da Res.–TSE 23.553, a qual determina que o donatário devolva ao doador os
recursos recebidos de fonte vedada.9. O pedido recursal de que, em atenção aos
princípios da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, o entendimento
adotado na solução do presente caso seja aplicado apenas em feitos de eleição
futura não merece acolhimento, pois não há falar em mudança de jurisprudência
na espécie. A questão controvertida é analisada pela primeira vez por este
Tribunal Superior, tanto que o recorrente não apontou nenhum aresto desta Corte
que tenha examinado a matéria e decidido em sentido diverso.

Conclusão Recurso especial a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060119381, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 239, Data

12/12/2019)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
O M I S S Ã O D E R E G I S T R O D E D O A Ç Õ E S A O U T R O S
CANDIDATOS.\TRÂNSITO IRREGULAR DE RECURSO DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NA CONTA BANCÁRIA.
OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4) Trânsito irregular de recurso financeiro público, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na conta de campanha denominada
“OUTROS RECURSOS”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme
extrato bancário de ID 72436731, em desobediência ao previsto no artigo 9º, §
2º, da Res. nº 23.607/2019;

Num. 42833275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

5) Ausência de registro de doação efetuada a outros candidatos e partidos,
conforme determinação do art. 7º, §6º, II, da Res. TSE nº 23.607/2019;

6) Existência de doações efetuadas a candidatos com possível utilização de
recursos do FEFC, em favor de candidatos, às eleições proporcionais, de partido
político diverso daquele ao qual se originou o repasse, contrariando o disposto no
art. 19, § 7º, I e II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

[...]

- Contas desaprovadas.

Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO ELEITORAL n 060054377, ACÓRDÃO de 10/05/2021, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 14/05/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
PROIBIÇÃO EXPRESSA NOS TERMOS DO ART. 19, § 1º, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553/2017. DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA DA FAMÍLIA COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. USO IRREGULAR. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PARA APURAR POSSÍVEL CRIME
ELEITORAL.

A doação realizada pelo Diretório Nacional de agremiação que tenha
candidatura própria a candidata filiada a outro partido com coligação distinta,
para disputa de qualquer cargo, na circunscrição do pleito, configura recebimento
de recurso de fonte vedada (Art. 19, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017),
atraindo as disposições contidas no Art. 33 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060139254, ACÓRDÃO n 060139254 de
26/11/2019, Relator: ROBERTO POLINI, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 2323, Data 02/12/2019, Página 2323)

Logo, conclui-se que houve irregularidade no pagamento de despesas de campanha
da recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pela
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, filiada a partido não coligado ao partido da
candidata nas eleições majoritárias, sendo devido o recolhimento solidário da quantia ao Tesouro
Nacional.

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
Num. 42833275 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

G
G
seguinte:

No tocante aos honorários advocatícios e de contador, a candidata informou que
foram pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na
prestação de contas, nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019.

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do
partido PL – Partido Liberal (PCE 0600624-46.2020.6.16.0195), verificou que
foram apresentadas sem movimentação de despesas de advogado e contador.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na
prestação de contas do beneficiado, mas tem que constar na prestação de
contas do partido, motivo pelo qual a omissão deverá ser apurada no momento
da análise das contas deste, com sua responsabilização, caso tenha utilizado
irregularmente recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos honorários
advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade na
devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente
recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Intimado a prestar esclarecimentos o recorrente informou que “o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por esse motivo,
nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na prestação de contas
em apreço” (ID 39079016).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PL – Partido Liberal (PCE
0600624-46.2020.6.16.0195), constatou-se que foram apresentadas sem movimentação, pelo
que o examinador assentou que “a omissão será devidamente apurada no momento de sua
análise das contas do partido”.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de contas
do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN ZANETTI e de sua
vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PL foi intimado a prestar
esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios e contábeis dos candidatos
da proporcional, tendo apresentado os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao acompanhamento jurídico do
partido em relação a campanha proporcional da eleição municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698200)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a contratação dos serviços jurídicos,
que incluía também a prestação de contas; ii) que os candidatos ao cargo de vereador forma informados
sobre a contratação para inserirem em suas prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do
serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado quando for possível, com o que
Num. 42833275 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

G
houve a concordância do contratado (ID 42698209 e ID 42698206).
Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços Contábeis nas Eleições 2020,
entre o Diretório Municipal do PSB de Campina Grande do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo
de Oliveira, onde em sua Cláusula Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços
Técnicos Contábil na laboração da prestação de contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas, condicionando a prestação de serviços ao
pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707366)

Não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a dívida não
foi quitada, havendo ainda a possibilidade de apuração de eventual utilização de recursos
públicos, o que implicará em solidariedade do beneficiário. (art. 17, § 9º , e art. 19, § 9º da
Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação do recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidato estaria baseada em suposição feita a partir de outra
prestação de contas, que não a do candidato, implicaria em desrespeito ao princípio do
contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação de irregular
utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor da recorrente, ser-lhe-á
oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o devido processo legal. Na
verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra prevista no art. 17, § 9º, da Resolução
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter hígida a sentença que APROVOU COM RESSALVAS as contas de
GERVANO BATISTA DE ALMEIDA, determinando a solidariedade na eventual devolução dos
valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo
com o contido no art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600558-66.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
GERVANO BATISTA DE ALMEIDA VEREADOR, GERVANO BATISTA DE ALMEIDA -
Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA
Num. 42833275 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340

ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833275 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713332855100000041808340
Número do documento: 21120713332855100000041808340